Tribunal: STF
Processo: RE 77247
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
FUNCIONALISMO - NATUREZA DA RELAÇÃO - DIREITO ADQUIRIDO. 
As relações entre os funcionários e o Estado são de natureza estatutária. Os direitos e obrigações daqueles podem ser modificados unilateralmente pelo Estado, sem que o servidor possa invocar direito adquirido. - Recurso não conhecido.